Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos em agravo de instrumento, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença nos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto dos embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença proferida nos autos de origem acarreta a perda superveniente do objeto de recursos voltados contra decisões interlocutórias, uma vez que estas são substituídas pela sentença. Assim, os embargos de declaração opostos contra o acórdão que analisou o agravo de instrumento não podem ser conhecidos.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a sentença proferida no processo principal prejudica o agravo de instrumento que discute matéria resolvida na decisão interlocutória (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/9/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A superveniência da sentença nos autos de origem acarreta a perda do objeto de recursos que versem sobre decisão interlocutória, tornando inadmissíveis os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/9/2023; TJDFT, Acórdão 1805398, AI n. 0735963-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/1/2024.